Tribunal: TJSP
Processo: 2248386-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. EXTEMPORANEIDADE – Ao contrário do quanto alegado pelo agravado, o recurso é tempestivo – Exegese dos artigos 1.003, §§ 2.o e 5.o, 231, inciso I, § 1.o, e 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

2. Tutela de urgência – Pedido de indisponibilidade de bens para ressarcimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. EXTEMPORANEIDADE – Ao contrário do quanto alegado pelo agravado, o recurso é tempestivo – Exegese dos artigos 1.003, §§ 2.o e 5.o, 231, inciso I, § 1.o, e 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

2. Tutela de urgência – Pedido de indisponibilidade de bens para ressarcimento de prejuízos materiais aos cofres públicos – Viabilidade – Existência de elementos que autorizam a medida extrema – Indícios de irregularidade na contratação direta da agravante, mediante mera cotação de preços, durante suspensão de procedimento licitatório, a fim de se retificar o edital – Transporte de alunos na Zona Rural – Discrepâncias entre a quilometragem paga e a efetivamente percorrida, bem como a existência de linhas "fantasmas", gerando prejuízo ao erário – Contratação emergencial ainda sem a efetiva definição do correto número de viagens e quilometragem a ser percorrida – Exegese do Tema n.o 710 do Superior Tribunal de Justiça – Indisponibilidade de bens e valores viável – Confirmação do decisum – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248386-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante ETCO
EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA ME, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
2
VOTO N.o 29.651
COMARCA: MOCOCA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2248386-82.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE
COLETIVO LTDA. ME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: FELIPE NIERO NAUFEL E OUTROS
Juiz de Primeira Instância: Djalma Moreira Gomes Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. EXTEMPORANEIDADE Ao contrário do quanto alegado
pelo agravado, o recurso é tempestivo Exegese dos artigos 1.003,
§§ 2.o e 5.o, 231, inciso I, § 1.o, e 219, parágrafo único, do Código
de Processo Civil Preliminar rejeitada.
2. Tutela de urgência Pedido de indisponibilidade de bens para
ressarcimento de prejuízos materiais aos cofres públicos

Viabilidade Existência de elementos que autorizam a medida
extrema Indícios de irregularidade na contratação direta da
agravante, mediante mera cotação de preços, durante suspensão de
procedimento licitatório, a fim de se retificar o edital Transporte
de alunos na Zona Rural Discrepâncias entre a quilometragem
paga e a efetivamente percorrida, bem como a existência de linhas
“fantasmas”, gerando prejuízo ao erário Contratação emergencial
ainda sem a efetiva definição do correto número de viagens e
quilometragem a ser percorrida Exegese do Tema n.o 710 do
Superior Tribunal de Justiça Indisponibilidade de bens e valores
viável Confirmação do decisum Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória de fls. 714/717 dos autos principais que, na ação por ato de
improbidade administrativa, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
a fim de se determinar a indisponibilidade dos bens dos réus até o montante
do prejuízo, de R$ 508.682,20. Determinou que a Serventia diligenciasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
3
tentativa de bloqueio de bens e valores pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD
e BACENJUD.
Sustenta a agravante que foi incluída no polo passivo de ação de
improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público. O juízo a quo
deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a indisponibilidade de seus
bens. Com isso, houve bloqueio de seus veículos e de saldo em conta
bancária. Alegou o Ministério Público que foi contratada sem o prévio
procedimento licitatório, o que ocasionou dano ao erário. Não é possível
cogitar-se na adoção da medida impugnada antes da realização de perícia para
se chegar a uma conclusão acerca dos valores dos supostos prejuízos. Sem a
perícia, não é possível ter sequer um indício de superfaturamento. O bloqueio
promovido pode impedi-la de continuar prestando serviços para o Município
de Mococa e também para outros. Não há indicação de quais linhas
apresentam superfaturamento ou irregularidade. A prestação de serviços foi
mantida, mas com os impugnados bloqueios. Em tese, se os preços são
incompatíveis, a continuidade do negócio jurídico levaria a maiores prejuízos.
Trata-se de contrato para o transporte de alunos moradores na zona rural do
Município. Apresentou o menor preço global no procedimento de
contratação. Algumas linhas trazem prejuízo, motivo pelo qual não é possível
cogitar-se em licitação ou procedimentos “por linha”. A denunciante assim
agiu porque obteve o segundo lugar no certame. Depois de assinado o
contrato e iniciada a prestação de serviços, constatou que a quilometragem
licitada era menor do que a real, motivo pelo qual notificou a Secretaria de
Educação para adequar o contrato. Por esse motivo, houve o primeiro aditivo
contratual, regularizando a quilometragem em 25%. Mesmo assim, o preço
continuou menor em relação às demais empresas. O segundo aditamento foi
de prazo. A decisão agravada é prematura, de modo que não deve persistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
4
Não consegue continuar operando com o bloqueio determinado. Agiu de boa-
fé. Não houve irregularidade ou prejuízo aos cofres públicos. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão
interlocutória impugnada, a fim de se afastar o decreto de indisponibilidade
de bens (fls. 01/29).
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido (fls. 34/38).
Com apresentação de contraminuta (fls. 51/68), pelo não
conhecimento do recurso por manifesta intempestividade ou, no mérito, pelo
seu desprovimento.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 72/80), pela
verificação da correta contagem do prazo recursal ou, no mérito, pelo
desprovimento ao recurso.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro lugar, deve ser repelida a preliminar arguida pelo
Ministério Público, de intempestividade do presente recurso.
A propósito, estabelece o Código de Processo Civil:
Artigo 1.003 O prazo para interposição de recurso conta-se da
data em que os advogados, a sociedade de advogados, a
Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
5
§ 2.o - Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo
de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida
anteriormente à citação.
(...)
§ 5.o - Excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Com efeito, a decisão ora hostilizada foi proferida antes da
citação da agravante, motivo pelo qual incide, in casu, a hipótese prevista no
§ 2.o, ou seja, contagem de prazo para recorrer nos termos do artigo 231,
incisos I a VI, do mesmo diploma processual civil, que assim dispõe:
Artigo 231 Salvo disposição em sentido diverso, considera-se
dia do começo do prazo:
I a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a
citação ou a intimação for pelo correio;
II a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a
citação ou a intimação for por oficial de justiça;
III a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela
se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;
IV o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz,
quando a citação ou a intimação for por edital;
V o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da
intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê,
quando a citação ou a intimação for eletrônica;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
6
VI a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou,
não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem
devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se
realizar em cumprimento de carta;
(...)
§ 1.o - Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo
para contestar corresponderá à última das datas a que se referem
os incisos I a VI do caput.
§ 2.o - Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é
contado individualmente.
No caso sub judice, a agravante, dos três réus da ação por ato de
improbidade administrativa, foi a última a ser notificada da decisão agravada,
em virtude de tentativas anteriores infrutíferas, com o retorno de Avisos de
Recebimento negativos. Com efeito, foi remetida nova correspondência (fls.
1.136 dos autos principais), cujo AR, desta vez positivo, foi juntado no dia 12
de outubro de 2019 (fls. 1.139).
Outra regra do Código de Processo Civil deve ser recuperada:
Artigo 219 Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se somente aos
prazos processuais.
Ora, estabelece o artigo 231, inciso I, que se considera o dia do
começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
7
a citação ou a intimação for pelo correio. In casu, a juntada ocorreu em dia
não útil (sábado e, além do mais, feriado nacional). Logo, o início do prazo
deve ser o primeiro dia útil subsequente (14 de outubro de 2019). Além disso,
não se pode olvidar que não houve expediente forense no dia 28 de outubro,
em virtude do dia do funcionário público. Assim sendo, o termo ad quem
corresponde ao dia 04 de novembro de 2019, justamente a data em que houve
a interposição do presente recurso. Dessa forma, considera-se que este agravo
de instrumento é tempestivo.
Afastada tal arguição, resta a análise do mérito recursal.
Insurge-se a agravante em face do decreto de indisponibilidade
de seus bens promovido pelo juízo a quo, na ação de improbidade
administrativa proposta pelo Ministério Público, em virtude das
intercorrências que circundaram a sua contratação emergencial, mediante
mera cotação de preços.
A princípio, vislumbram-se indícios de má gestão da
Administração Pública do Município de Mococa nos serviços de transporte
escolar aos alunos residentes na Zona Rural.
O estabelecimento das diversas linhas a serem percorridas pelos
veículos e respectivos trajetos estavam contemplados no Termo de
Referência, o qual estava em total descompasso com a realidade. A esse
respeito, assevera o corréu Felipe Niero Naufel, Prefeito Municipal, em sua
contestação:
“No decorrer do certame, denotou-se que o Termo de Referência
não atendia a realidade fática vivenciada pelo Município,
apresentando superfaturamento de quilometragens e a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
8
de 'linhas fantasmas' razão pela qual, o co Requerido Oswaldo
solicitou a suspensão do mesmo” (fls. 1.192 dos autos
principais).
Devido a tais intercorrências, foi contratada a empresa Acruxx
Soluções Inteligentes para desenvolver auditoria nas trinta e seis linhas
existentes (fls. 841). A consultoria identificou “discrepâncias entre a
quilometragem paga e a efetivamente percorrida, bem como a existência de
linhas 'fantasmas', gerando prejuízo aos cofres municipais” (fls. 842).
Com isso, houve a suspensão da licitação em curso e o pedido de
contratação emergencial para atender a demanda do ano letivo que se iniciava
(2019), o que deu origem à ação de improbidade administrativa em cujo bojo
foi proferida a decisão ora impugnada.
Após a identificação dos equívocos envolvendo linhas, percursos
e quilometragem, os problemas persistiram.
A agravante foi contratada em caráter emergencial, apenas
mediante cotação de preços, e, na sequência, foi celebrado o primeiro
aditamento, com majoração de preços em 25%.
Segundo a recorrente, isso ocorreu porque havia notificado a
Secretaria de Educação, uma vez que “percebeu que a quilometragem licitada
era menor do que a real” (fls. 11).
Por sua vez, esclarece o Prefeito:
“Em ato posterior, foi celebrado o Termo de Contrato n.o
03/2019 (fls. 539/550), havendo a necessidade de aditá-lo em
25% (fls. 694) e prorrogar sua vigência contratual até 30 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
9
junho de 2019 (fls. 697).
Destaca-se que a solicitação de aditamento foi em decorrência da
efetivação de matrícula de alunos no período noturno e tarde,
situação esta inexistente quando da composição de trajetos para
confecção do Termo de Referência do Contrato Emergencial (fls.
1.079)” (fls. 1.198 dos autos principais).
Com isso, houve contratação emergencial ainda sem a efetiva
definição do correto número de viagens e da quilometragem a ser percorrida.
Ademais, estava suspenso o procedimento licitatório, com a
finalidade de se retificar o edital, devido às inconsistências apontadas na
impugnação formalizada pela empresa Primeira Classe Transportadora
Turística, já relativas ao Termo de Referência.
O impasse não foi solucionado de forma ágil e, com isso, o
Município optou pela contratação emergencial, em vez de dar o devido
prosseguimento ao certame.
Não se pode olvidar que a Procuradoria Jurídica do Município
sugeriu que não havia “motivos plausíveis a amparar nova dispensa de
licitação/Contratação Emergencial”, pois “a contratação direta dos serviços de
transporte de alunos deixou de ser exceção e tornou-se regra” (fls. 77 dos
autos principais). Entretanto, os réus ignoraram o parecer e promoveram a
contratação emergencial, a despeito de todo o panorama desfavorável que já
envolvia o transporte de alunos na Zona Rural.
Diante de tais circunstâncias, é oportuna a manutenção da
medida empreendida no primeiro grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
10
De fato, os elementos apontados pelo juízo a quo são
suficientemente hábeis à identificação da probabilidade do direito, motivo
pelo qual não é o caso de se reformar a medida constritiva decretada.
Devem ser repelidos os argumentos sustentados pela agravante,
no sentido de que não estão presentes os requisitos aptos à concessão da
liminar, que decretou a indisponibilidade de bens e valores dos réus. Ora, não
pode ser desconsiderada a existência de fumus boni iuris na hipótese vertente,
decorrentes de todos os elementos ora alinhavados.
Com efeito, os fatos alegados, que merecem apuração
consistente, devem ser minuciosamente avaliados em ampla dilação
probatória. Por ora, o acolhimento do pedido liminar, relativo à decretação de
indisponibilidade de bens e valores, parece medida oportuna empreendida
pelo juízo a quo.
Por outro lado, acerca da indisponibilidade de bens inaudita
altera parte, há tempos, compreende o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a) é possível antes do recebimento da petição inicial; b)
independe
da
comprovação
de
indício
de
dilapidação
patrimonial, sendo suficiente a constatação de fortes indícios de
improbidade causadora de dano ao Erário; e c) pode recair sobre
bens adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba”.
(REsp 1.194.045/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 03/02/2011).
A matéria restou pacificada com a edição do Tema n.o 701 do
mesmo Tribunal Superior:
“É possível a decretação da 'indisponibilidade de bens do
promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
11
Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática
de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de
alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do
acionado,
dificultando
ou
impossibilitando
o
eventual
ressarcimento futuro'”.
Na hipótese vertente, aliás, o “risco de alienação, oneração ou
dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou
impossibilitando o eventual ressarcimento futuro” parece se fazer presente.
É o quanto basta para se decretar, em sede liminar, a
indisponibilidade de bens da recorrente. Assim sendo, não havia mesmo outra
providência a ser tomada que não o deferimento da medida postulada initio
litis.
Em consequência, considerando-se a utilidade da medida
extrema sugerida pelo Ministério Público e visando resguardar os cofres
públicos de eventual futuro ressarcimento material, é de rigor a preservação
dos efeitos da decisão agravada.
Maiores considerações acerca da matéria em análise não devem
ser tecidas, sob pena de invasão exacerbada e precoce da esfera pertencente
ao mérito, o que é incabível na espécie. De fato, no presente recurso, tão
somente pode ser examinada a presença ou não dos requisitos que ensejaram
a concessão da medida liminar consistente no bloqueio de bens e de ativos
financeiros pertencentes à agravante.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2248386-82.2019.8.26.0000 - Mococa - Voto n.o 29.651
12
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...